Tribunal: TJMT
Processo: 1025613-22.2023.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025613-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Liminar, Desapropriação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), VALDOMIRO ROCCO - CPF: 046.244.599-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), EVANIR OUVERNEY ROCCO - CPF: 941.265.509-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS PATTO DE MELO E SOUSA - CPF: 278.686.148-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO PRÉVIO. AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXIGIBILIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de desapropriação promovida pelo Estado de Mato Grosso, deferiu a imissão provisória na posse de área de 849.930,82 m2, mediante depósito judicial de R$ 2.222.813,16, com base em laudo técnico administrativo.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a imissão provisória na posse com fundamento apenas em laudo de avaliação administrativa, sem prévia perícia judicial; e (ii) saber se vícios apontados no laudo, como ausência de registro profissional válido do avaliador e omissão de benfeitorias, impedem a posse provisória.

III.
Razões de decidir

3. A legislação de regência (art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941) autoriza a imissão provisória na posse diante da alegação de urgência e do depósito do valor ofertado, independentemente de avaliação judicial prévia.

4. O STJ já pacificou o entendimento de que a justa indenização será apurada na fase de instrução, mediante perícia técnica judicial, não havendo óbice à imissão provisória com base em avaliação administrativa.

5. Alegações de nulidade do laudo administrativo e omissões técnicas exigem dilação probatória, devendo ser apreciadas em ação própria ou no curso da ação de desapropriação, sem impedir o avanço da política pública subjacente à medida expropriatória.

6. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, resguardando-se a segurança da posse e garantindo-se a possibilidade de discussão posterior do justo preço e da integralidade da indenização.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A imissão provisória na posse do imóvel expropriado é admissível com base em laudo técnico administrativo, desde que haja urgência e depósito prévio do valor arbitrado, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941. 2. A apuração da justa indenização será feita na fase de instrução processual, por meio de perícia judicial, não sendo requisito para a imissão provisória na posse."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 15.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1815491/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 19/08/2024; STJ, REsp 1760129/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 25/09/2018; TJMT, N.U 1024644-70.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 12/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Evanir Ouverney Rocco
e
Valdomiro Rocco
contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT
, nos autos da
ação de desapropriação
promovida pelo
Estado de Mato Grosso
(processo de origem n. 1002391-10.2023.8.11.0005), na qual foi deferido
pedido liminar de imissão provisória na posse
da área objeto da ação.

A área desapropriada corresponde a
849.930,82 m2
, desmembrada de imóvel maior, registrado sob a matrícula n. 40.751, no 1º Serviço Registral da Comarca de Diamantino/MT. A imissão na posse foi autorizada mediante o
depósito judicial da quantia de R$ 2.222.813,16
, conforme avaliação técnica da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA/MT, constante do Laudo de Avaliação n. 120/2023/SACID.

Os agravantes alegam que a decisão agravada é eivada de nulidade, porquanto baseada em laudo unilateral elaborado por engenheiro supostamente inapto para a função – com inscrição cancelada no CREA/SP e sem o devido visto profissional no CREA/MT – e que o referido laudo seria apócrifo, sem assinatura válida. Sustentam, ainda, que a avaliação não considerou benfeitorias e acessões existentes no imóvel, como cercas, plantações e estruturas de criação de gado.

Arguem a necessidade de nomeação de perito judicial para produção de laudo técnico imparcial, que reflita o efetivo valor do bem e garanta a justa e prévia indenização, conforme determina o art. 5º, XXIV, da Constituição Federal. Pedem, ao final, a
reforma da decisão agravada
, para que se
suspenda a imissão provisória na posse até a efetiva avaliação judicial e depósito complementar do valor que vier a ser apurado
.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 188587196), com base no fundamento de que a alegação de nulidade do procedimento administrativo deve ser veiculada em ação própria, nos termos do art. 20 do Decreto-Lei n. 3.365/1941. Além disso, o relator entendeu que o valor ofertado não apresenta diferença substancial em relação à pretensão administrativa dos agravantes e que as questões relativas à indenização são objeto de instrução probatória no juízo de origem.

O Ministério Público, em parecer da lavra da 26ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo
desprovimento do recurso
, ressaltando a necessidade de se respeitar os limites do agravo de instrumento e a adequação das medidas adotadas na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Evanir Ouverney Rocco
e
Valdomiro Rocco
contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT
, nos autos da
ação de desapropriação
promovida pelo
Estado de Mato Grosso
(processo de origem n. 1002391-10.2023.8.11.0005), na qual foi deferido
pedido liminar de imissão provisória na posse
da área objeto da ação.

A área desapropriada corresponde a
849.930,82 m2
, desmembrada de imóvel maior, registrado sob a matrícula n. 40.751, no 1º Serviço Registral da Comarca de Diamantino/MT. A imissão na posse foi autorizada mediante o
depósito judicial da quantia de R$ 2.222.813,16
, conforme avaliação técnica da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA/MT, constante do Laudo de Avaliação n. 120/2023/SACID.

Os agravantes alegam que a decisão agravada é eivada de nulidade, porquanto baseada em laudo unilateral elaborado por engenheiro supostamente inapto para a função – com inscrição cancelada no CREA/SP e sem o devido visto profissional no CREA/MT – e que o referido laudo seria apócrifo, sem assinatura válida. Sustentam, ainda, que a avaliação não considerou benfeitorias e acessões existentes no imóvel, como cercas, plantações e estruturas de criação de gado.

Arguem a necessidade de nomeação de perito judicial para produção de laudo técnico imparcial, que reflita o efetivo valor do bem e garanta a justa e prévia indenização, conforme determina o art. 5º, XXIV, da Constituição Federal. Pedem, ao final, a
reforma da decisão agravada
, para que se
suspenda a imissão provisória na posse até a efetiva avaliação judicial e depósito complementar do valor que vier a ser apurado
.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 188587196), com base no fundamento de que a alegação de nulidade do procedimento administrativo deve ser veiculada em ação própria, nos termos do art. 20 do Decreto-Lei n. 3.365/1941. Além disso, o relator entendeu que o valor ofertado não apresenta diferença substancial em relação à pretensão administrativa dos agravantes e que as questões relativas à indenização são objeto de instrução probatória no juízo de origem.

O Ministério Público, em parecer da lavra da 26ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo
desprovimento do recurso
, ressaltando a necessidade de se respeitar os limites do agravo de instrumento e a adequação das medidas adotadas na origem.

A controvérsia que ora se submete à apreciação deste órgão colegiado gira em torno da legalidade da decisão que, nos autos de ação de desapropriação por utilidade pública,
deferiu o pedido de imissão provisória na posse do imóvel objeto da expropriação
, condicionado ao depósito do valor apurado por laudo técnico administrativo.

Os agravantes, proprietários do imóvel expropriado, sustentam, em essência, que a imissão provisória teria se dado em descompasso com o artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição da República, por ausência de justa e prévia indenização. Argumentam que o laudo que embasou o valor depositado seria
inapto e nulo
, por ter sido elaborado por engenheiro com registro cancelado no CREA/SP e sem autorização legal para atuar no Estado de Mato Grosso. Apontam ainda a omissão na valoração de benfeitorias e alegam que a medida violaria o contraditório e o devido processo legal.

Pois bem.

O
artigo 15 do Decreto-Lei n. 3.365/1941
confere ao Poder Judiciário a faculdade de deferir a
imissão provisória na posse
, desde que verificada a urgência e promovido o
depósito judicial do valor ofertado pelo ente expropriante
, conforme segue:

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o
art. 685 do Código de Processo Civil
, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;

É notório que a finalidade da imissão provisória é
assegurar a continuidade de obras públicas de relevante interesse social
, desde que resguardado o direito do particular à compensação financeira proporcional, ainda que de forma provisória. A sistemática da legislação de regência prioriza o avanço da política pública em curso, com garantia do posterior acerto de contas, via apuração judicial do
quantum
indenizatório, mediante perícia técnica imparcial.

Não se ignora que a indenização, nos termos do
artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal
, há de ser justa e prévia. Todavia, o STJ e esta Corte assentaram entendimento de que a
justeza da indenização não se consuma integralmente no momento da imissão, mas ao final da instrução processual
, quando da apuração definitiva do valor devido.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. APURAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. JUIZ LIVRE PARA FORMAR SUA CONVICÇÃO, DESDE QUE FUNDAMENTE A DECISÃO
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

[...]
3. O STJ entende que, em regra, a fixação da indenização em desapropriação deve observar o momento da avaliação judicial do perito, sendo desimportante a data da avaliação administrativa, do decreto de utilidade pública ou da imissão na posse. 4. O STJ reconhece a possibilidade de afastar o critério da contemporaneidade quando decorrido longo prazo entre o apossamento e a avaliação. Com efeito, o STJ já se pronunciou no sentido de que, em regra, "nas demandas expropriatórias, o valor da indenização deve ser contemporâneo à avaliação do perito judicial.
Excepcionalmente, porém, a jurisprudência do STJ tem admitido a mitigação dessa diretriz avaliatória quando, em virtude do longo período de tempo havido entre a imissão na posse e a data da realização da perícia ou da exacerbada valorização do imóvel, o valor da indenização possa acarretar o enriquecimento sem causa do proprietário expropriado.
4.'Ressalte-se ainda que a fixação do justo preço não se vincula a determinado laudo técnico de avaliação, seja ele do Perito Oficial seja aqueles apresentados pelas partes . Compete ao julgador analisar as provas e os laudos apresentados e, a partir das considerações técnicas, fixar o valor que entenda mais adequado à finalidade de justa indenização' (Aglnt no REsp 1.690.011/TO. Rel . Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma. DJe 23/11/20/8)" (AgInt no REsp 1.424 .340, PR. Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe de 2/3/2021)
. 5. Contudo, no caso dos autos, o aresto vergastado fixou a indenização, considerando a data da avaliação em cotejo com os elementos fático-probatórios apurados no feito. Por isso, no tocante à alegada ofensa ao art. 26 do Decreto-lei 3.365/1941, é inviável alterar as conclusões adotadas pelo acórdão recorrido quanto ao valor indenizatório, pois importa revolver as provas constantes do processo. 6. A orientação jurisprudencial do STJ a é de que não se conhece de Recurso Especial que visa verificar se é ou não justa a indenização, quando para tanto forem necessárias a análise e a reinterpretação dos critérios e metodologias usadas nos laudos administrativo, pericial e dos assistentes técnicos. 7. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1815491 RJ 2019/0092916-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE
. PRÉVIA AVALIAÇÃO. ART. 15, § 1º, C, DO DECRETO 3.365/1941. DESNECESSIDADE. DECRETO 1.075/1970. IMÓVEL RURAL. INAPLICABILIDADE. [...]
2. In casu, o Tribunal a quo, não obstante a alegação de urgência do ente expropriante e o depósito do valor, vedou-lhe a imissão provisória na posse, condicionando-a a prévia avaliação. 3. Dessume-se do art. 15, § 1º, c, do Decreto 3.365/1941 que, apontada a urgência na desapropriação e depositado o valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do IPTU ou do ITR, a imissão provisória na posse pode ser realizada, independentemente da citação do réu e, por óbvio, em momento anterior à avaliação, visto que esta ocorre na instrução processual. Tal dispositivo é chancelado pela jurisprudência do STJ, com destaque para o REsp 1.185 .583/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. 4. O Supremo Tribunal Federal firmou, pela Súmula 652, a compreensão de que o art. 15, § 1º, do Decreto-Lei 3 .365/1941 não afronta o princípio da justa e prévia indenização, preconizado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal.
5. O Decreto-Lei 1 .075/1970, que prevê avaliação provisória do imóvel antes da imissão na posse "só se aplica à desapropriação de prédio residencial urbano, habitado pelo proprietário ou compromissário comprador, cuja promessa de compra esteja devidamente inscrita no Registro de Imóveis", conforme prevê o seu art. 6º. 6. Recurso Especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1760129 GO 2018/0186634-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

DIREITO ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO
. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão do juízo de primeiro grau, a qual deferiu pedido liminar de imissão provisória do Estado de Mato Grosso na posse de imóvel objeto de desapropriação, mediante depósito prévio da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se a imissão provisória na posse exige avaliação judicial prévia quando há contestação sobre o valor depositado pelo ente expropriante; e III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 15 do Decreto-Lei n. 3.365/1941 permite a imissão provisória na posse sempre que houver alegação de urgência pelo ente expropriante e realização de depósito prévio da indenização, sem exigir avaliação judicial prévia. 4. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a controvérsia sobre o valor da indenização deve ser resolvida na fase instrutória da ação de desapropriação, mediante perícia judicial, sem impedir a imissão provisória na posse. 5. A alegação de discrepância entre a avaliação estatal e os valores atribuídos a imóveis vizinhos não justifica a suspensão da imissão provisória, pois as avaliações juntadas aos autos demonstram que o critério adotado para fixação do valor foi o mesmo em processos semelhantes. 6. O contraditório e a ampla defesa dos expropriados estão resguardados no curso da ação principal, sendo possível a contestação do valor depositado e eventual complementação da indenização ao final do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A imissão provisória na posse pode ser deferida com fundamento no art. 15 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, desde que haja alegação de urgência pelo ente expropriante e depósito prévio do valor da indenização, independentemente de avaliação judicial prévia. 2. A discussão sobre a justa indenização deve ocorrer na fase instrutória da ação de desapropriação, não impedindo a posse provisória do ente público. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 3.365/1941, art. 15. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1020590-32.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 10/12/2024. (N.U 1024644-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO.
IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE
. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para imitir o Estado de Mato Grosso na posse de imóvel, mediante depósito prévio, com fundamento na urgência da obra pública (Contorno Norte). 2. O agravante suscitou preliminar de legitimidade passiva por ausência de inventário do espólio, alegando ainda violação ao direito à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/1988). II. Questão em discussão 3. As questões em discussão são: (i) saber se o herdeiro, na ausência de inventário, possui legitimidade para representar o espólio na ação; e (ii) se a imissão provisória na posse foi corretamente deferida, conforme os requisitos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941. III. Razões de decidir 4. Preliminar acolhida, reconhecendo a legitimidade passiva do herdeiro na qualidade de administrador provisório, conforme art. 1.797 do CC/2002 e jurisprudência do STJ.
5. No mérito, constatou-se que o ente público atendeu aos requisitos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, notadamente a urgência e o depósito prévio do valor arbitrado, prescindindo de citação ou avaliação prévia, conforme precedentes do STJ.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido para acolher a preliminar de legitimidade passiva, mantendo a decisão que deferiu a imissão provisória na posse do imóvel pelo ente expropriante. Tese de julgamento: "1. O herdeiro, na ausência de inventário, possui legitimidade para representar o espólio na qualidade de administrador provisório."
"2. A imissão provisória na posse pode ser deferida mediante alegação de urgência e depósito do valor arbitrado, independentemente de citação ou avaliação prévia."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV e LV; CC/2002, art. 1.797; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 15. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1559791/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28/08/2018; AgInt no REsp 1756911/PA, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 23/09/2019; STJ, REsp 1645610/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 07/03/2017. (N.U 1026445-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 17/12/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – DEPÓSITO PRÉVIO REALIZADO – URGÊNCIA DEMONSTRADA – DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA – PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO – DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, é cabível a imissão provisória na posse do imóvel desapropriado, independentemente de citação do réu, desde que o expropriante alegue urgência e deposite previamente o valor da indenização ofertada.
Em casos de urgência, a imissão provisória na posse prescinde de avaliação judicial prévia, sendo suficiente o depósito do valor ofertado pelo expropriante, conforme o disposto no art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41.
No caso em apreço, a agravante comprovou o depósito prévio do valor arbitrado e demonstrou a urgência na realização das obras de duplicação da rodovia BR-163, as quais são de relevante interesse público, visando à melhoria da segurança viária e ao atendimento do cronograma contratual estabelecido com a ANTT. A área objeto da desapropriação é mínima em relação à totalidade do imóvel, tratando-se de faixa longilínea essencial à obra, o que reforça a necessidade da imissão provisória na posse para evitar prejuízos ao interesse público.
Eventuais divergências quanto ao valor da indenização podem ser resolvidas oportunamente no curso da instrução processual, não sendo óbice à concessão da imissão provisória na posse.
Recurso provido para autorizar a imissão provisória da agravante na posse da área descrita na matrícula nº 55.832, do 1º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, correspondente a 892,04 m2, localizada entre os quilômetros 321,355 e 321,595 da BR-163/MT, bem como determinar a averbação da presente ação à margem da matrícula do imóvel. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10350652220248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2025)

Destarte, a imissão
provisória
pressupõe, tão somente, o
depósito do valor oferecido pelo ente expropriante
, sendo dispensável a prévia produção de laudo pericial judicial, como pretendem os agravantes.

No caso concreto, o valor de
R$ 2.222.813,16
foi ofertado com base em laudo técnico elaborado por servidores da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA/MT, sendo o montante
expressivamente similar
ao pretendido pelos próprios agravantes na fase administrativa (acrescido de cerca de R$ 1.100.000,00), o que, por si só, afasta qualquer alegação de dano imediato, lesão irreparável ou violação flagrante à razoabilidade da indenização prévia.

A alegação de que o profissional responsável pela avaliação estaria com
registro cancelado no CREA/SP
é matéria que
não pode ser apreciada na via do agravo
, por envolver questionamento sobre a
validade do procedimento administrativo prévio à propositura da ação de desapropriação
, cujo exame deve ocorrer por via própria, nos termos do
artigo 20 do Decreto-Lei 3.365/1941.

Igualmente, eventuais vícios formais do laudo ou insuficiências técnicas na valoração do imóvel são
matérias que demandam produção probatória
, a ser oportunamente processada no juízo de origem, no curso da instrução da ação principal.

No que tange ao pedido dos agravantes para que se condicione a imissão à construção de cerca para contenção do gado e segurança da propriedade, verifica-se que
o próprio juízo de origem já determinou providências específicas nesse sentido
, inclusive com fixação de prazo e previsão de suspensão da imissão na posse em caso de descumprimento, conforme bem destacado pelo Ministério Público em seu parecer.

Portanto, entendo que a decisão agravada se encontra
em consonância com a legislação aplicável, a jurisprudência predominante e os princípios constitucionais incidentes
, não havendo falar em reforma da medida, tampouco em suspensão da posse provisória já deferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
de agravo de instrumento interposto por Evanir Ouverney Rocco e Valdomiro Rocco,
mantendo incólume a decisão proferida pelo juízo de origem
que deferiu a imissão provisória na posse do imóvel, nos termos do artigo 15 do Decreto-Lei n. 3.365/1941.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025